Tribunal: TJDFT
Processo: 0719442-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DOS ALUGUEIS VENCIDOS NO CURSO DA DEMANDA DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 323 do CPC estabelece que “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
2. Nas ações que visam o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, é possível que no momento de sua propositura nem todas as parcelas estejam vencidas e não pagas, podendo algumas vencerem no curso do processo.
3. Alguns pedidos se encontram compreendidos, como se fossem pedidos implícitos. Isto porque seu exame decorre da lei, dispensando a alegação expressa do Autor. É o caso de prestações periódicas vincendas no curso do processo, o que não retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título de dívida em execução, se atendidos os demais requisitos previstos no inciso X, do art. 784 do CPC.
4. A inclusão das parcelas vincendas no processo de execução atende aos princípios da celeridade e da economia processual, porquanto evita que o credor ajuíze novas ações executivas, com base no mesmo título e na mesma relação jurídica.
5. O art. 771, parágrafo único do CPC, permite a aplicação subsidiária do processo de conhecimento à execução de título extrajudicial, possibilitando a aplicação do disposto no art. 323 do CPC.
6. Recurso conhecido e provido para, reformando decisão agravada, determinar a inclusão das parcelas vencidas no curso da demanda no processo executivo.